Tribunal: TJES
Processo: 5000150-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BOSSER
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL OCTAVIO CARRILHO BASTOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000150-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO BOSSER

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL OCTAVIO CARRILHO BASTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO BOSSER em face da decisão id 1997915 que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e morais”, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL OCTAVIO CARRILHO BASTOS, ora Agravado, e determinou que os réus da ação de origem, incluindo o ora Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciem os reparos necessários à correção das 82 anomalias apontadas pela Agravada, pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id 1997886), o Agravante alega, em síntese, que (a) teria ocorrido a decadência do prazo de garantia da obra e (b) a responsabilidade do Agravante, bem como dos demais réus da ação, deve ser apurada por prova técnica complexa, a ser produzida por auxiliar do Juízo.

Pela decisão interlocutória constante no id 2047198, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 2130671, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais” nº 0032039-19.2018.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL OCTAVIO CARRILHO BASTOS ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA em face de ALAIR ELIAS GAGNO e outros, alegando em síntese que desde a entrega do empreendimento, percebeu-se alguns problemas e não conformidades, razão pela qual foram efetuadas gestões junto aos requeridos no sentido de solucionar os problemas existentes.

Pugna a parte autora por tutela antecipatória, para que as partes requeridas sejam compelidas à realização dos serviços necessários para a correção, reparos e/ou adequação de todas as anomalias classificadas em nível crítico, consignando-se prazo máximo de 30 dias para a sua execução.

Às fls. 977 e seguintes, a parte autora indica a ocorrência de fatos novos graves, consistentes em trincas e infiltrações.

A compatibilização da celeridade das decisões com o necessário respeito aos preceitos constitucionais e à necessária segurança jurídica é sempre um desafio ao julgador. Todavia, o decurso desse tempo pode comprometer a prestação jurisdicional, com o agravamento do dano ou até mesmo com o perecimento do direito, razão pela qual o CPC contém medidas emergenciais que visam preservar o direito pretendido.

Realça HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO, que “como embasamento a¿ concessão dessas medidas, adota-se o princípio da proporcionalidade, quando se põem em conflito dois valores constitucionais. Sacrifica-se o bem jurídico do contraditório e da ampla defesa (que poderá ser conferido em tutela subsequente) e privilegia-se o princípio da efetividade, que requer proteção imediata, sob pena de ser irreversivelmente inatingível”. (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de.
Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo
. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 558).

Cabe ao magistrado, portanto, ponderar valores e informações que integram o requerimento de tutela de urgência e, diante da probabilidade do direito alegado, conjugá-lo ao requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na hipótese dos autos verifico o preenchimento de tais requisitos, haja vista que a demora poderá gerar efeitos indesejáveis em relação à parte autora que, no momento, já experimenta prejuízos diversos, em virtude das 82 anomalias constatadas e que integram o item 12 da exordial.

Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, para ordenar às requeridas que no prazo máximo de 30 dias iniciem os reparos necessários à correção das 82 anomalias apontadas pela parte autora, sob pena de multa diária que fixo inicialmente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com limite em 60 (sessenta) dias.

Cumpra-se, por OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO, servindo a presente como mandado.

Providencie-se a citação dos demais requeridos, na forma indicada pela parte autora.

Diligencie-se.

(...)”

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais são suficientes para embasar o
fumus boni iuris
e

o
periculum in mora
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Infere-se dos autos que o Agravado ajuizou ação em face do ora Agravante e de outras pessoas, alegando que estes, na qualidade de incorporadores e construtores, efetuaram a construção e comercialização do Edifício Residencial Octavio Carrilho Bastos, o qual, desde a entrega, vem apresentando problemas.

Alega-se, em síntese, que, inobstante as partes já tenham tentado solucionar as intercorrências técnicas anteriormente, em nova análise técnica realizada por empresa terceirizada foram detectadas diversas falhas estruturais graves que demandam urgente intervenção, razão pela qual postulou-se que as partes requeridas sejam compelidas à realização dos serviços necessários para a correção, reparo e adequação de todas as anomalias classificadas em nível crítico, o que foi deferido pelo MMº. Juízo de Direito
a quo
pela decisão aqui impugnada.

Do que se extrai das alegações recursais, o Agravante não controverte sobre a existência de anomalias críticas apresentadas no imóvel, limitando-se a alegar que tais vícios teriam surgido após o prazo de garantia legal imposta ao construtor e que teriam supostamente sido causadas (as anomalias) por ausência de adoção de medidas de manutenção básica por parte do Agravado.

De outro lado, no concerne à decadência alegada, observo das próprias alegações do Agravante que o Agravado, no ano de 2015, portanto, dentro do prazo decadencial, solicitou o reparo dos vícios estruturais identificados no imóvel, o que teria sido concluído por uma empresa contratada pelo Agravante. E a pretensão autoral, segundo narrado na petição inicial, relaciona-se à eventual não solução dos referidos problemas inicialmente relatados.

Deste modo, o pedido inicial decorreria de mero desdobramento do exercício da reclamação anteriormente formulada dentro do prazo decadencial, o que, ao menos nesta seara recursal, afigura-se plausível à luz dos documentos que instruem os autos.

De outro lado, os laudos técnicos juntados aos autos apontam para a existência de problemas decorrentes de vícios construtivos de origem e inobservância de normas técnicas, o que, em princípio, não teria relação com a alegada ausência de adoção de medidas de manutenção básica por parte do Agravado, o que, em princípio, corrobora a tese autoral.

Por fim, segundo o teor dos laudos técnicos juntados aos autos, as referidas anomalias qualificam-se, em boa parte, como críticas, exigindo-se a intervenção imediata a fim de evitar danos à estrutura e violação à segurança de pessoas, o que justifica a urgência reconhecida pela decisão agravada.

Em caso análogo ao presente, este Egrégio Tribunal de Justiça corroborou a decisão de primeira instância que determinou a imediata realização de reparos dos vícios estruturais críticos pela construtora, como ilustra a ementa de julgamento do agravo de instrumento nº. 0026870-50.2019.8.08.0024 (024199013103), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONDOMÍNIO DE ALTO PADRÃO - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DAS TORRES DE EDIFÍCIOS LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO PREDIAL NECESSIDADE DE REPAROS - INÉRCIA DA CONSTRUTORA - PROFISSIONAL HABILITADO PARA SUPERVISÃO NECESSIDADE SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Mesmo se tratando de condomínio de alto padrão, após o período de 04 anos da emissão do habite-se, constatou-se a existência de diversos vícios na construção das torres de edifícios, o que levou o condomínio a contratar a elaboração de laudo técnico de inspeção predial para averiguação dos defeitos apontados, o qual apontou a existência de quase 500 (quinhentas) irregularidades, sendo, 92 de grau crítico, 237 de grau médio e 140 de risco mínimo.

2. A contratação de profissional sem vínculo com a construtora agravante e indicado pelos agravados funcionará como um perito ad hoc , ou seja, como um profissional contratado em caráter temporário para o escopo específico de supervisionar a obra a ser realizada pela agravante.

3. A segurança jurídica mencionada na decisão agravada reside justamente na ausência de vínculo com a construtora agravante que, mesmo parcialmente, concordou com a existência de irregularidades na construção do empreendimento noticiado nos autos.

4. É certo que a construtora agravante será a única responsável pelos reparos, porém, como também foi a responsável pela construção e entrega dos edifícios integrantes do condomínio recorrido e, ainda assim, os entregou com falhas estruturais graves, médias e baixas, além de irregularidades de outras naturezas, nada mais lógico e coerente que os reparos a serem envidados venham a ser supervisionados e acompanhados por profissional tecnicamente habilitado, seja para evitar que novos erros ou os mesmos defeitos ocorram ou se repitam, seja para impedir que além da responsabilidade pelos danos materiais, outro tipo de compensação seja necessária no presente caso.

5. Quando se adquire uma unidade imobiliária, seja de que padrão for, paga-se o preço para ver tal imóvel entregue com padrões mínimos de qualidade e segurança. Tendo a obra sido realizada pela construtora agravante esta é a responsável pela garantia de sua integridade, de modo que não é sequer razoável imputar ao condomínio e aos seus condôminos o ônus de arcar com mais esse custo. 6. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013103, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

Ressalte-se que a tutela de urgência no caso vertente é caracterizada pela reversibilidade, haja vista a possibilidade jurídica de se impor ao Agravado o ressarcimento dos valores despendidos com a reforma em caso de inversão do julgamento. Em sentido oposto, o risco à segurança de pessoas e coisas pode ensejar a irreversibilidade das consequências do indeferimento da medida liminar, de modo que merece ser mantida a decisão.

Assim, não tendo o Agravante trazido aos autos do presente recurso qualquer argumento ou prova hábil a infirmar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
, impõe-se o desprovimento da pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000150-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO BOSSER

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL OCTAVIO CARRILHO BASTOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – EDIFÍCIO – VÍCIOS DE CONTRUÇÃO – DEFEITOS ESTRUTURAIS – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO IMEDIATA – DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA ORIGEM – COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não tendo o agravante trazido aos autos argumentos ou provas hábeis a infirmar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
sobre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se o desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante JOÃO BOSSER e Agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL OCTAVIO CARRILHO BASTOS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.